Tribunal: TJDFT
Processo: 0742534-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742534-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: REGINALDO MEDEIROS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. MÉTODO. SELIC. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a necessidade de suspensão do curso do processo de origem, diante da alegação de hipótese de prejudicialidade externa e a inexigibilidade da obrigação em virtude de afronta ao tema de repercussão geral no 864. 2. O mero ajuizamento, pelo ente público devedor, de ação rescisória (autos no 0723087-35.2024.8.07.0000) com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação coletiva em favor da entidade sindical não impede o seu cumprimento, de modo individual, pela credora substituída, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória requerida pelo Distrito Federal. 3. No que concerne à alegação de inexigibilidade da obrigação imposta ao recorrente deve ser observado que, ao indeferir a tutela provisória requerida pelo Distrito Federal nos autos do processo instaurado pelo ajuizamento da aludida ação rescisória, a Eminente Relatora, Desembargadora Sandra Reves, destacou com precisão a inaplicabilidade do tema de repercussão geral no 864, suscitado pelo ente devedor ao caso em análise. 4. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índice SELIC como o único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública. 4.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. 5. A Resolução no 303 editada pelo Conselho Nacional de Justiça tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com a atribuição constitucional para que atue no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). As normas referidas apenas elucidam o método que deve ser empregado pelas contadorias judiciais na elaboração dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. 6. No caso, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo CNJ. Assim, o indexador SELIC deve ser aplicado sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. O método de cálculo descrito não incorre em duplicidade, nem mesmo ocasiona excesso na quantificação do valor do crédito. 7. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei no 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei 9.494/1997, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, porquanto a taxa englobaria correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Assevera que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor. Invoca os entendimentos firmados nos temas 99 e 491, ambos do STJ, em abono a sua tese; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, afirmando que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, entendendo que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, aduz ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3° da EC 113/2021, por não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, pois a taxa englobaria correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Defende que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor. Invoca os entendimentos firmados no Tema 435/RG e na ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, reverberando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Destaca, ademais, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.349/STF e da ADI 7.435/RS, a concessão de efeito suspensivo aos recursos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei no 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Outrossim, nada a prover quanto ao pleito de sobrestamento do recurso especial até o julgamento definitivo do Tema 1.349/STF e da ADI 7.435/RS, porquanto ausente determinação do STJ nesse sentido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024